Tribunal: TJPA
Processo: 0801286-72.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801286-72.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: TAINA DE SOUZA PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE ALENQUER. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. EXPEDIENTE ELETRÔNICO DIRIGIDO À PREFEITURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PERANTE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO À CITAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ART. 247, III, DO CPC. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Alenquer contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a pagar parcelas de adicional de escolaridade, em favor da parte autora. O apelante suscitou a preliminar de inexistência de citação.

2. Observa-se que o Juízo
a quo
determinou a citação do município de Alenquer e a utilização da decisão como mandado, conforme consta na decisão ID 14078894, proferida em 18/11/2022. Entretanto, não há nos autos certidão emitida por Oficial de Justiça, atestando o cumprimento da diligência citatória, tampouco comprovante de recebimento da decisão-mandado pela Procuradoria do ente federativo.

3. A partir da análise dos expedientes registrados no sistema PJE, verifica-se que, no dia 22/11/2021, a decisão-mandado foi encaminhada para a Central de Mandados, bem como foi expedida eletronicamente para a Prefeitura Municipal de Alenquer, conforme eventos de números 6154461 e 6154463. Em relação ao encaminhamento à Central de Mandados, consta o registro de “Comunicação frustrada”. No que se refere à expedição eletrônica dirigida à Prefeitura, consta que “o sistema registrou ciência em 02/12/2021 23:59:59”.

4. Não há nos autos qualquer certidão que ateste a efetiva e regular citação do município. A validade do processo está condicionada à regular citação da parte requerida. As citações dos entes federativos devem ser realizadas perante os respectivos órgãos de representação judicial. A citação por meio eletrônico não se aplica às pessoas jurídicas de direito público. Arts. 239, caput; 242, § 3º; e 247, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. A citação do ente federativo, sem a observância das disposições acima, é plenamente nula e acarreta a nulidade dos atos subsequentes, conforme determinam os arts. 280 e 281 do CPC. Considerando a inobservância das disposições legais sobre a citação de pessoas jurídicas de direito público, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual do apelante. Jurisprudência.

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/8/2023 a 28/8/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
(ID 14078906)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a pagar de parcelas de adicional de escolaridade, em favor da parte autora.

A apelada ajuizou ação de cobrança de adicional de escolaridade, com pedido de tutela de evidência, objetivando a implementação da referida verba em sua remuneração, bem como o pagamento de valores retroativos.

O Juízo de origem indeferiu a tutela provisória pretendida e determinou a citação do município e a utilização da decisão como mandado, nos termos do ID 14078894.

Em seguida, a demandante apresentou a petição ID 14078900, alegando o transcurso do prazo para contestação e pleiteando o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355 do CPC.

A Secretaria do Juízo certificou que
“transcorreu in albis o prazo concedido a parte requerida”
(ID 14078901).

O Juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito, consignando a ausência de contestação por parte do ente federativo e acolhendo integralmente a pretensão da autora, nos termos da sentença ID 14078902.

Inconformados, o município de Alenquer interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) preliminar de ausência de citação; b) inexistência de direito ao adicional de escolaridade, pois tal verba seria devida somente aos servidores ocupantes de cargos que exijam nível superior, sendo que autora ocupa cargo de nível médio (magistério). Ao final, pediu o acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença e dos demais atos anteriores. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, para que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme registrado na certidão ID 14078932.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a pagar de parcelas de adicional de escolaridade, em favor da parte autora.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) determinar que a parte requerida realize a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, a partir do requerimento administrativo, acrescido de juros e correção monetária abaixo definidos.

Cumpre observar que os juros de mora deverão incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária desde quando devida cada parcela, observados os critérios acima expostos no item 3.1.1 da Tese nº 905 do A. STJ.

Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, isentando-a de custas e despesas processuais.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários em percentual que deverá ser arbitrado oportunamente, considerando a iliquidez da condenação. Isso porque, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Sentença sujeita à remessa necessária diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da Súmula nº 490 do A. STJ.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo: a) preliminar de ausência de citação; b) inexistência de direito ao adicional de escolaridade, pois tal verba seria devida somente aos servidores ocupantes de cargos que exijam nível superior, sendo que autora ocupa cargo de nível médio (magistério).

Ao final, pediu o acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença e dos demais atos anteriores. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, para que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

Passo ao exame da preliminar suscitada.

Observa-se que o Juízo
a quo
determinou a citação do município de Alenquer e a utilização da decisão como mandado, conforme consta na decisão ID 14078894, proferida em 18/11/2022.

Entretanto, não há nos autos certidão emitida por Oficial de Justiça, atestando o cumprimento da diligência citatória, tampouco comprovante de recebimento da decisão-mandado pela Procuradoria do ente federativo.

A partir da análise dos expedientes registrados no sistema PJE, verifica-se que, no dia 22/11/2021, a decisão-mandado foi encaminhada para a Central de Mandados, bem como foi expedida eletronicamente para a Prefeitura Municipal de Alenquer, conforme eventos de números 6154461 e 6154463. Em relação ao encaminhamento à Central de Mandados, consta o registro de
“Comunicação frustrada”
. No que se refere à expedição eletrônica dirigida à Prefeitura, consta que
“o sistema registrou ciência em 02/12/2021 23:59:59”
. Para fins de demonstração, colaciono a tela adiante, extraída do próprio PJE:

Não há nos autos qualquer certidão que ateste a efetiva e regular citação do município.

A validade do processo está condicionada à regular citação da parte requerida. As citações dos entes federativos devem ser realizadas perante os respectivos órgãos de representação judicial. A citação por meio eletrônico não se aplica às pessoas jurídicas de direito público. Tais assertivas estão fundamentadas nos arts. 239,
caput
; 242, § 3º; e 247, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. (Grifo nosso).

“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

(...)

§ 3º
A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial
”. (Grifo nosso).

“Art. 247.
A citação será feita por meio eletrônico
ou pelo correio para qualquer comarca do País,
exceto
:

(...)

III - quando o citando for pessoa de direito público;

(...)”. (Grifo nosso).

A citação do ente federativo, sem a observância das disposições acima, é plenamente nula e acarreta a nulidade dos atos subsequentes, conforme determinam os arts. 280 e 281 do CPC:

“Art. 280.
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”. (Grifo nosso).

“Art. 281.
Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam
, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”. (Grifo nosso).

Considerando a inobservância das disposições legais sobre a citação de pessoas jurídicas de direito público, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual do apelante. Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO -
NULIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO - CITAÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA - PREJUÍZO EVIDENCIADO - NULIDADE CONSTATADA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - RECURSO PROVIDO. Nos termos do disposto no art. 247, do CPC, a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto, dentre outras hipóteses, quando o citando for pessoa de direito público. Ademais, a citação do Município deve se realizar na pessoa de seu Prefeito ou procurador consoante inteligência do artigo 12, II, do CPC, para que seja vislumbrada a correta representação em Juízo. Não atendidos tais requisitos, considera-se que não houve a citação válida do Município, o que impediu a regular formação da relação processual, tornando nulos todos os outros atos do processo
.

(TJ-MG - AC: 10000191396571002 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
11/05/2022
)”. (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE DO PROCESSO. VÍCIO INSANÁVEL
. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. 1)
A citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, indispensável (artigo 239 do Código de Processo Civil - CPC). Nestes termos, o processo não pode prosseguir sem a formação da relação processual, sob pena de violação do pleno exercício do direito de defesa e do contraditório
. 2) Impõe-se, de ofício,
o reconhecimento da ausência da citação da parte ré, uma vez que a citação eletrônica foi endereçada a advogado estranho aos quadros da Procuradoria do Município, enquanto deveria ter sido dirigida ao Escritório Digital da Procuradoria-Geral do Município de Macapá, representada pelos procuradores previamente indicados e que oficiam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, salientando que a falta do ato citatório conduziu à decretação da revelia em desfavor da demandada
. 3) Recurso prejudicado. 4) Sentença cassada.

(TJ-AP - RI: 00072851920198030002 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 04/08/2020, Turma recursal)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE SOB FUNDAMENTO DE SER INTEMPESTIVO –
NULIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO PELO PORTAL ELETRÔNICO - PROVIMENTO AO RECURSO
.

(TJ-SP - AI: 01001182120198269054 SP 0100118-21.2019.8.26.9054, Relator: Júlio da Silva Branchini, Data de Julgamento: 28/08/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/09/2020)”. (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço do recurso, acolho a preliminar suscitada e dou provimento à apelação, anulando a sentença e os demais atos posteriores à primeira decisão proferida, bem como determinando o retorno dos autos à origem, para que o Juízo
a quo
realize a regular citação do município, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023